Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-33.2019.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-33.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Serviço Militar Obrigatório]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIMARA BALENA - CPF: 744.033.629-15 (APELANTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000022-33.2019.8.11.0086

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - MORTE - CORPO ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO CARBONIZADO - CAUSA DA MORTE INDETERMINADA - POSSIBILIDADE DE ACIDENTE DESCARTADA PELA PERÍCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE COBERTURA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não restou configurada hipótese de cobertura pelo seguro obrigatório DPVAT, porquanto ainda que o corpo tenha sido encontrado no interior de veículo carbonizado, o automóvel não foi causa determinante da morte, já que a perícia técnica realizada descartou a possibilidade de acidente.

Ausente o nexo causal entre acidente de trânsito e o óbito, é caso de improcedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000022-33.2019.8.11.0086

Apelação no 1000022-33.2019.8.11.0086

Apelante:
Cleimara Balena

Apelado:
Seguradora Líder

1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Apelação de
Cleimara Balena.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela apelante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 15.06.2017, que levou a óbito o companheiro da autora,
Nelci Musa.

Sentença
: julgou improcedente a ação, ao argumento de que não há comprovação de que a morte decorreu de acidente de trânsito. Ainda, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 60157093): Sustenta a existência de nexo causal, porque o corto da vítima foi encontrado dentro do veículo carbonizado.

Afirma que o nexo causal está presente ainda que o veículo esteja parado e defende que a indenização do DPVAT não tem causa no trânsito, mas na existência do veículo.

Assevera que o laudo pericial demonstra que o veículo sofreu ação intensa de “fogo” e “calor” e não pôde precisar a origem do incêndio.

Aduz que, ainda que não seja possível delimitar a causa do acidente, porque não se sabe a origem do incêndio, tal situação não afastaria a indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 60157099).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000022-33.2019.8.11.0086

Apelação no
1000022-33.2019.8.11.0086

Apelante:
Cleimara Balena

Apelado:
Seguradora Líder

1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum

VOTO

Apelação de
Cleimara Balena
contra sentença que julgou improcedente a Ação de
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Seguradora Líder
, ao argumento de que não há comprovação de que a morte decorreu de acidente de trânsito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação e reconhecer o nexo causal entre o óbito e o veículo.

O presente caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3o, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Do exame, verifica-se que na Certidão de Óbito de
Nelci Musa
consta a informação de que a causa da morte é indeterminada (Id. 60157062).

Por outro lado, o laudo pericial do local, elaborado pela
Politec
(Id. 60157068), traz a seguinte conclusão:

“(...) Diante dos fatos narrados, o perito concluiu que o veículo examinado sofreu, no local em que foi encontrado, ação intensa de fogo e calor, sendo prejudicado o perito de determinar o foco e a causa do incêndio.
Com relação ao cadáver encontrado
, o perito ficou prejudicado de realizar o diagnóstico diferencial,
sendo descartada a hipótese de acidente
, porém não sendo possível afirmar se houve suicídio ou homicídio (e neste caso, se a vítima veio a óbito no local examinado ou em outro diverso, com posterior remoção)
. (...)”.

Ademais, o Boletim de Ocorrência no 2017.200684, elaborado pela Polícia Militar de Nova Mutum (Id. 60157072), informa que o filho da vítima (
Paulo César Musa
) levantou a possibilidade de homicídio, ao relatar que o pai tinha desavenças e sofria ameaças de morte, o que corrobora com as informações contidas no laudo pericial.

Dessa forma, da análise do conjunto probatório, não restou comprovado que a morte do companheiro da autora decorreu de acidente de trânsito, máxime em razão das informações contidas no B.O. e no laudo pericial da
Politec
, que dão conta da possibilidade de homicídio e
afastam a hipótese de acidente.

Por outro lado, apesar das alegações da apelante, sabe-se que, para a indenização do seguro DPVAT, não é necessário que o veículo esteja em movimento, mas sim que seja causa determinante do acidente, o que não restou comprovado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020